Tribunal: TJES
Processo: 0008192-51.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008192-51.2015.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOACIR RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
DOLO EVENTUAL
-

DESCLASSIFICAÇÃO
-
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
m que pese a
negativa do recorrente, no sentido de que não teria ingerido bebida alcoólica ou ultrapassado o
semáfaro
,
pelos depoimentos acima transcritos, entendo que
há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu com dolo eventual
,
ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado.

2.
Não ignoro a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a mera embriaguez no volante não é capaz de, por si só, caracterizar o dolo eventual. Entretanto, há outros fatores que influenciaram no resultado, em especial a ultrapassagem do
semáforo
, além da tentativa de evasão do local do crime.

3.
Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
acusad
o.

4.
Desse

modo
,

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos
,
por vigorar
, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

5.
Inclusive,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual (STJ, AgRg no AREsp 2207133/RS. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Desembargador convocado do TJDFT. Sexta Turma. Julgado em 18/4/2023. DJe: 24/4/2023).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008192-51.2015.8.08.0048

RECORRENTE: MOACIR RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MOACIR RODRIGUES FERREIRA
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
489
/
ss.
, proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121,
caput, art. 129 (duas vezes), caput, art. 129, §1º, III, e art. 129, §1º, II, na forma da 2ª parte do inciso I do art. 18 e do art. 70, 2ª parte, todos do Código Penal.

Pleiteia

a defesa
em síntese,
a desclassificação para os delitos previstos nos arts. 303 e 306, do CTB, diante da ausência de
animus necandi,
tendo o réu agido com culpa consciente e não com dolo eventual
.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
507
/ss.,
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
513
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
5302616
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
do recorrente
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
12/04/2015, na BR 101, km 262, bairro Nova Carapina, Serra-ES, o recorrente, conduzindo o veículo Toyota Hilux, placa MRO 7822, causou as lesões corporais descritas às fls. 320, 177, 319, 321 e 142 nas vítimas Atalias Francisco da Silva, Antônio Massariol, Rita de Cássia Massariol da Silva, Felipe Gabriel Cajá Massariol e Maria Elisabeth Massariol, vindo esta a óbito, em razão das mencionadas lesões.

Consta nos autos, ainda, que, na ocasião, o réu estaria sob efeito de bebida alcoólica e teria avançado o sinal, colidindo com o carro das vítimas.

A defesa
requer,
conforme exposto,
a
desclassificação
da conduta imputada ao paciente
para os delitos previstos nos arts. 303 e 306, do CTB,
e o reconhecimento
da culpa consciente.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída

pelos laudos médicos e certidões acostadas aos autos (fls. 145, 177/215 e 322/324)
.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. E, quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando os depoimentos
colhidos
em sede judicial
,
os quais passo a expor
:

[...] QUE Dirigiu o veículo no dia do acidente; QUE estava no veículo eu, Rita de Cássia (esposa), Maria Elisabete (cunhada), Antônio e seu sobrinho Felipe Gabriel; QUE estava vindo de Vila Velha; QUE o acidente aconteceu por volta de meia a noite e meia; QUE não havia ingerido bebida alcoólica; QUE saíram de lá mais ou menos umas onze e meia; QUE quando chegou ao Posto BR, tinham dois carros tipo fazendo “pega”;
QUE quando chegou em Nova Carapina, parou no sinal que tem antes do cruzamento; QUE passou o sinal; QUE quando estava no cruzamento só viu a pancada; QUE na verdade não sabe nem da onde surgiu aquele carro; QUE ele cruzou na minha frente; QUE eu peguei ele perto do lado do carona; [...] QUE com certeza ele atravessou o sinal, porque ele estava aberto para mim; [...] QUE tem certeza absoluta que o sinal estava aberto, QUE tomou conhecimento que o motorista estava alcoolizado
[...]” (Vítima Marcos Mourão da Silva, fl.
400
)

"[...] QUE sabe que esse acidente foi no cruzamento "semaforizado" em Nova Carapina;
condutor estava alcoolizado; QUE receberam várias denúncias através do CIODES, denunciando o veículo; QUE indicaram a placa e as características do veículo, como também indicaram que o condutor estava possivelmente embriagado; QUE também receberam a informação de que o suposto condutor embriagado estava querendo se evadir do local;
QUE chegaram no local tiveram bastante trabalho; QUE o condutor não acatava as ordens;
QUE ele estava com bastantes sintomas de embriaguez;
QUE acha que ele estava sozinho no carro; QUE as vítimas estavam bastante machucadas; QUE confirma a declaração prestada à fl. 05; QUE preencheu o termo de fl. 12 [...]" (PRF Kerlisley Marques Magnago Campello, em audiência de instrução e julgamento).

Assim, em que pese a negativa do recorrente, no sentido de que não teria ingerido bebida alcoólica ou ultrapassado o sinal, pelos depoimentos acima transcritos, entendo que
há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu com dolo eventual
,
ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado.

Não ignoro a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a mera embriaguez no volante não é capaz de, por si só, caracterizar o dolo eventual. Entretanto, há outros fatores que influenciaram no resultado, em especial a ultrapassagem do
semáforo
, além da tentativa de evasão do local do crime.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
acusado.

Desse

modo
,

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos
,
por vigorar
, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

Inclusive
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual (STJ, AgRg no AREsp 2207133/RS. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Desembargador convocado do TJDFT. Sexta Turma. Julgado em 18/4/2023. DJe: 24/4/2023).

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)